Tribunal: TJBA
Processo: 8035925-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035925-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ZENILDO GUALBERTO LOPES

Advogado(s)
:
LUCIANO PINTO DOREA

AGRAVADO: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. LAUDO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. TESE REPETITIVA 472 DO STJ. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 35 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por ISA ENERGIA BRASIL S/A contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto por proprietário de imóvel rural, para determinar que a imissão provisória na posse somente fosse deferida após avaliação judicial prévia da área e das benfeitorias.

2 - A embargante sustenta a existência de contradição e omissão, alegando que: (i) o acórdão reconhece a disciplina do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, mas exige perícia prévia como condição absoluta para a imissão, criando requisito não previsto em lei; (ii) o acórdão é omisso quanto à Tese Repetitiva 472 do STJ; e (iii) há contradição entre o reconhecimento da irreversibilidade da imissão já consumada, com fundamento no art. 35 do Decreto-Lei nº 3.365/41, e a exigência de avaliação judicial prévia para seu prosseguimento.

3 - Como fato superveniente, a embargante juntou registros fotográficos para demonstrar a suposta incorporação do imóvel à Fazenda Pública, com o fim de invocar a proteção do art. 35 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Há três questões em discussão: (i) saber se os embargos foram opostos tempestivamente; (ii) saber se os registros fotográficos juntados como fato superveniente configuram incorporação do imóvel à Fazenda Pública, apta a atrair a incidência do art. 35 do Decreto-Lei nº 3.365/41; e (iii) saber se o acórdão embargado padece dos vícios de contradição e omissão apontados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - Os embargos são tempestivos. O acórdão foi publicado em 14/11/2025, e o prazo de cinco dias úteis, com a suspensão nos dias 20 e 21/11/2025 em razão do feriado do Dia da Consciência Negra, encerrou-se em 25/11/2025, data da oposição dos embargos.

6 - Os registros fotográficos juntados,
analisados
como
alegação de
fato superveniente, demonstram apenas supressão de vegetação na área objeto da servidão. A mera supressão de vegetação não caracteriza a incorporação do bem ao patrimônio público de que trata o art. 35 do Decreto-Lei nº 3.365/41, que pressupõe intervenção efetiva e consolidada — como implantação de torres ou lançamento de cabos —, insuscetível de reversão. Atos preparatórios ou incipientes não produzem o efeito de irreversibilidade previsto no dispositivo.

7 - Não há contradição na exigência de avaliação judicial prévia. O acórdão aplicou corretamente o art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 ao constatar que o valor depositado decorreu de laudo unilateral da concessionária, sem demonstração de atualização do valor cadastral do imóvel no ano fiscal imediatamente anterior, nos termos das alíneas "c" e "d" do dispositivo.

8 - Não há omissão quanto à Tese Repetitiva 472 do STJ. O precedente firmado veda a imissão provisória fundada em valor apurado unilateralmente pelo expropriante quando inferior ao valor cadastral atualizado ou ao arbitrado por perito judicial, orientação que o acórdão aplicou de forma coerente.

9 - Não há contradição em relação
à
decisão monocrática que apreciou a tutela recursal
e
tratou da impossibilidade de reversão de ato já consumado,
pois
o acórdão
a supera, além do que não há contradição externa em sede de embargos de declaração
.

10 - Os embargos têm caráter infringente, buscando, sob o pretexto de vícios formais inexistentes, a reforma do mérito do acórdão,
especialmente, a conclusão de que a avaliação unilateral sem respaldo em dados cadastrais atualizados não serve à quantificação para imissão provisória
.

IV. DISPOSITIVO

11 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:

- CF/1988, art. 5º, XXIV;

- Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 15, § 1º, alíneas "c" e "d", 35;

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, Te
ma
Repetitiv
o
472.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8035925-32.2025.8.05.0000, sendo parte Embargante
ISA ENERGIA BRASIL S/A
e parte Embargado
ZENILDO GUALBERTO LOPES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.